Tribunal: STF
Processo: HC 229988
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Paulo Alan da Silva Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2334654 - SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal, por furto praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada, de 30 meros de fios de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00. Narra o Parquet que o “o denunciado ingressou em uma casa desabitada arrombando a porta da cozinha e, mediante escalada teve acesso ao telhado, onde cortou e subtraiu a fiação elétrica” (eDOC 2, p. 94). 



    O paciente foi condenado a uma pena de 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade (eDOC 2, p. 178-189). 



    O recurso de apelação foi desprovido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (eDOC 2, p. 241-245). 



    O recurso especial não foi admitido pela Corte local (eDOC 2, p. 270-271). O agravo interposto foi conhecido para negar provimento ao recurso especial, por decisão do Ministro relator do STJ (eDOC 2, p. 312-315). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma do STJ, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO À OBSTÁCULO. DANOS À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 



    2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 



    3. A despeito do valor da res furtiva (30 metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00), o desvalor da conduta, mediante escalada e rompimento à obstáculo, gerou prejuízo para a vítima, na ordem de R$ 1.000,00, afasta a aplicação do princípio bagatelar. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (eDOC 2, P. 337)



    Na presente impetração, a defesa alega ser cabível o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do paciente por atipicidade material da conduta.



    Aduz o preenchimento dos pressupostos estabelecidos na jurisprudência do STF para aplicação do princípio da bagatela, “visto que o acusado é primário, a res furtiva foi avaliada em R$40,00 e foi recuperada” (eDOC 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento da persecução penal, até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja absolvido por atipicidade material da conduta (art. 386, III, CPP), em razão da aplicação do princípio da insignificância. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “É certo que a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.



    Os referidos postulados, no entanto, não podem ser aceitos sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer deles para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.



    Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"(HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).



    Esta Corte Superior de Justiça, por outro lado, firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).



    Portanto, sem razão a defesa, porquanto como bem decidiu o Tribunal de origem, a despeito de valor do bem furtado (30 metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00), o desvalor da conduta, que gerou inequívoco prejuízo para a vítima, na ordem de R$ 1.000,00, uma vez que teve que comprar uma nova porta, novos fios e pagar por sua instalação (sentença - e-STJ fl. 182), assim como as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo ficaram comprovadas pelo laudo de fls. 150/153 (e-STJ fl. 243), afastam a aplicação do princípio bagatelar.



    Na sentença consta ainda que o réu já responde por outro delito similar (e-STJ fl. 183).



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Com tais considerações, nego provimento ao agravo regimental.”



    (eDOC 3, p. 4-6)



    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Na espécie, ao contrário da conclusão a que chegou a impetrante, não obstante o baixo valor da res furtiva, a conduta do paciente não é insignificante, porquanto praticada mediante escalada e rompimento de obstáculo, vez que ingressou em uma casa desabitada, arrombando a porta da cozinha e, mediante escalada, teve acesso ao telhado, onde cortou e subtraiu a fiação elétrica (eDOC 2, p. 178). 



    Ademais, a vítima teve um prejuízo muito superior ao objeto furtado, na ordem de R$ 1.000,00, uma vez que teve que comprar uma nova porta, novos fios e pagar por sua instalação (eDOC 2, p. 181).



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Esta Corte reputa relevante a conduta daquele, mediante escalada e arrombamento, pratica o delito de furto, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos constantes da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ainda que superada a questão, as particularidades do caso concreto não autorizam a aplicação do princípio da insignificância. 4. Furto mediante escalada e arrombamento. Valor subtraído ínfimo. Conduta penalmente relevante. 5. Agravo improvido.”



    (AgR no HC 198.490, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente